Tribunal: TJES
Processo: 5000576-94.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000576-94.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEANDRO DA SILVA DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE TARIFAS. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. VALIDADE DAS COBRANÇAS. PRINCÍPIO DA DIALÉTICA. TEMA 958 E TEMA 620 DO STJ. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato ajuizada por consumidor, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar abusiva a cobrança do seguro prestamista e determinar a devolução em dobro dos respectivos valores, condenando o banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios. O recurso visa à revisão da legalidade da cobrança da tarifa de cadastro e da tarifa de registro de contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação deve ser conhecido, diante da alegada ausência de impugnação específica à sentença (ausência de dialeticidade); (ii) estabelecer se são válidas, à luz da legislação consumerista e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as cobranças da tarifa de cadastro e da tarifa de registro de contrato em contrato de financiamento de veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade exige que o recurso contenha impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. O STJ admite a reapresentação de fundamentos já deduzidos na petição inicial, desde que haja combate direto ao decisum recorrido. No caso concreto, a parte apelante questiona expressamente cláusulas contratuais abordadas na sentença, especialmente quanto às tarifas cobradas, o que caracteriza observância ao princípio da dialeticidade.

4. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de prestação de serviço bancário a pessoa física em contrato de adesão.

5. A tarifa de registro de contrato é válida, conforme fixado no TEMA 958 do STJ, desde que haja comprovação da efetiva prestação do serviço. No caso, o contrato demonstra a alienação fiduciária do bem e o registro no órgão de trânsito, evidenciando a efetivação do serviço e afastando a alegação de abusividade.

6. A cobrança de R$ 403,50 pela tarifa de registro não revela onerosidade excessiva à parte consumidora, estando em conformidade com o valor de mercado e com os precedentes da Corte local.

7. A tarifa de cadastro é admitida pelo STJ no TEMA 620, desde que cobrada no início da relação contratual e de forma não cumulativa com outras tarifas proibidas. Não há prova de vínculo contratual anterior entre as partes, o que torna legítima a sua cobrança.

8. A sentença deve ser mantida quanto à validade das tarifas de cadastro e de registro de contrato, por estarem em conformidade com os entendimentos consolidados do STJ e ausente qualquer ilegalidade ou onerosidade excessiva comprovada.

9. Com o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §11, CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A observância ao princípio da dialeticidade se caracteriza quando o recurso combate os fundamentos da sentença, ainda que por repetição de argumentos anteriormente apresentados.

2. A cobrança da tarifa de registro de contrato é válida quando comprovada a prestação do serviço, nos termos do TEMA 958 do STJ.

3. A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento contratual, conforme o TEMA 620 do STJ, e ausente prova de relação anterior entre as partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, V; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.578.526/SP (TEMA 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018, DJe 06.12.2018; STJ, REsp 1.251.331/RS (TEMA 620), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; TJES, Apelação 024140241233, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 29.10.2019, DJe 01.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000576-94.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEANDRO DA SILVA DO NASCIMENTO
Advogado do(a) APELANTE: GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - SP478272
APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A
Advogado do(a) APELADO: MARISSOL JESUS FILLA - PR17245

VOTO

(Preliminar: ausência de dialeticidade)

O
apelado
Banco RCI Brasil S.A.
suscitou preliminar de ausência de dialeticidade pois, conforme sua tese, o apelante não fundamentou devidamente o presente recurso a fim de impugnar especificamente a decisão.

O Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento segundo o qual
posterior reprodução de argumentos recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento de recurso, se este traz fundamentação suficiente para combater o julgado monocrático, casos em que não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade.
1

Dessa forma, considerado que a parte
apelante
sustentou em seu recurso
a abusividade
das cláusulas contratuais
, não obstante a sentença tenha concluído
que somente a
cobrança da rubrica do seguro prestamista
seria
abusiva
, entendo que fora observado o princípio da dialeticidade.

Dito isso,
REJEITO
a preliminar.
É como voto.

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de
recurso de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória que, em ação revisional de contrato,
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para declarar abusiva a cobrança da rubrica do seguro prestamista e determinar a restituição dos valores ao requerente em dobro.
Condenou ainda
o ora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Considerando as razões recursais, os motivos adotados pelo juízo na origem e o conhecimento do recurso, o ponto nodal da apelação cinge-se a verificar a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro e tarifa de registro de contrato.

Pois bem.

Inicialmente, cabe esclarecer que o
caso em questão revela típica relação de consumo, em que
as
se enquadram nas figuras de fornecedor de serviços
e consumidor
, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

E por isso, é direito básico do consumidor “
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão e razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas”.
(art. 6º, V, CDC).

Acerca das tarifas inseridas em contratos bancários, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.526/SP, fixou tese no
TEMA
nº

95
8

nos seguintes termos:

TEMA nº 95
8

[...]
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da
tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

[...] (TEMA 958 - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Portanto, e
m relação
à
cobrança de registro
de contrato,

entendo que
tal
encargo
tem
o
objetivo
de
impedir que os veículos adquiridos por meio de financiamento possam ser transferidos de forma fraudulenta.
S
endo assim, o registro é um ato compulsório que deverá ser
feito com base em
norma prevista no Conselho Nacional de Trânsito (Resolução nº 320/2009).

Desse modo, a mencionada tese fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça aduz que a validade da cobrança do encargo de registro de contrato se dá a partir da comprovação do serviço efetivamente prestado. Nesse sentido, no contrato de financiamento consta que o bem foi alienado à instituição financeira, demonstrando, portanto, que houve a efetiva prestação do serviço de registro.

Além disso, o valor de
R$
403,50
(
quatrocentos e três
reais e
cinquenta
centavos
)

não onera excessivamente a
parte autora
.

Segue j
ulgado desta corte corroborando o entendimento:

Com relação à tarifa de registro de contrato, a respectiva cobrança restou declarada válida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.578.553, sob o rito dos recursos repetitivos.
Neste caso, restou demonstrado que houve a efetiva prestação de um serviço atrelado a cobrança, uma vez que do documento do veículo, verifica-se que o gravame foi registrado no órgão de trânsito e a tarifa foi cobrado em valor que não onera o consumidor, sendo portanto válida.

(TJES, Classe: Apelação, 024140241233, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 01/11/2019).

No que pertine à
tarifa de cadastro,
o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos sob rito dos repetitivos, decidiu nos seguintes termos:

[...] 7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

No referido julgamento restou fixou a tese no
TEMA nº 620
com o seguinte teor:

“
[...] Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

Disso se extrai ser possível a cobrança da referida tarifa desde que no início do relacionamento entre os contratantes, não havendo nenhum elemento de prova de que a autora já possuía relacionamento com a referida instituição financeira,
deve ser reputada
cabível a sua cobrança.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto,
razão pela qual majoro os honorários
advocatícios sucumbenciais
para
o percentual de

1
2
%
sobre valor da c
ausa
com lastro no art. 85, §11, CPC
.

É como voto.

1
(AgRg no AREsp 808.609/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.